Tribunal: TJMT
Processo: 1001248-65.2018.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001248-65.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PATRICIA RODRIGUES DE BARROS - CPF: 031.500.791-52 (APELANTE), CARLOS ROBERTO GAMA FILHO - CPF: 654.687.161-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO À FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PARTE RÉ REVEL – EFEITOS RELATIVOS DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUANTO À MATÉRIA FÁTICA – PLEITO INDENIZATÓRIO INDEFERIDO - ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 93, IX, DA CF – INOCORREÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o recurso
ataca os fundamentos da sentença, resta evidentemente atendida a exigência da dialeticidade, segundo a qual o recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam as razões do inconformismo frente à decisão objeto da impugnação
recursal. 2. O feito da revelia é a presunção de veracidade quanto às alegações fáticas deduzidas pela parte autora, mas desde que o conjunto probatório dê suporte à narrativa fática e não contrarie a convicção do julgador, não decorrendo da decretação revelia o resultado automático da procedência do pedido, tampouco impedimento à apreciação das questões de direito. 3. A exposição concisa, porém satisfatória dos fundamentos pelos quais o julgador expressa o seu convencimento sobre os termos da pretensão autoral, com indicação de forma clara e inequívoca das razões pelas quais acolhe ou rejeita pedidos, não configura nulidade da sentença à falta de fundamentação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001248-65.2018.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto p
or PATRÍCIA RODRIGUES DE BARROS
contra a r. sentença proferida pel
o
MM. Ju
i
z de Direito da
1
a Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis
/MT, que nos autos da ação

“
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
”

(Número Único 100
1248-65
.2018.8.11.000
3
), ajuizada

pela apelante contra ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., decretou revelia e
julgou

parcialmente procedente o
pleito autoral, para declarar a inexistência do débito estampado na fatura emitida para fins de recuperação de consumo sonegado, no valor de R$
3.423,91
referente à UC no
6/1239070-4
,
com vencimento
em 20.02.2018, indeferindo, por outro lado, o pedido de condenação da ré/apelada por danos morais por entender que “
a emissão da cobrança de suposto débito existente não importa, automaticamente, em reparação por dano moral, sobretudo se não houve, no presente caso, interrupção no fornecimento de energia elétrica
”; a r. sentença condenou a autora/apelante ao pagamento da multa
de 2% sobre o valor dado à causa

à falta de comparecimento injustificado à audiência de tentativa de conciliação (c
f. Id. no 80088972).

A apelante, laconicamente, sustenta que, sendo a ré revel, há presunção de veracidade dos fatos, de modo que a procedência integral dos pleitos é medida que se impõe e por isso argui que a r. sentença carece de fundamentação quanto à rejeição do pedido de condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, pelo que pede seja provido o recurso para que, proclamada a nulidade da r. sentença, este eg. Tribunal condene a apelada ao pagamento de indenização por danos morais (cf. Id. no 80088974).

A apelada ofertou contrarrazões ao recurso, com arguição de preliminar de não conhecimento do recurso à falta de dialeticidade; no mérito, refuta as razões recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 80088891).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 26 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (preliminar de falta de dialeticidade)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O
recurso de apelação pretende a
modificação sentença ao fundamento de que o acertamento realizado em relação à questão da indenização por danos morais não aplicou a solução mais justa e jurídica, e, ao atacar esse ponto, a crítica recursal se desdobra de forma plenamente satisfatória.

A autora não cometeu o despropósito de simplesmente reeditar o texto postulatório da inicial, antes, pelo contrário, mesmo de forma concisa, o que não se confunde com falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença, voltou suas baterias contra o tópico sentencial que lhe pareceu desfavorável, fazendo, como seria de rigor, a “
exposição do fato e do direito
” do caso (CPC, art. 1.010, II), bem como a exposição das razões do pedido de reforma da sentença (CPC, art. 1.010, III), com o pleito final de nova decisão.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso.

É como voto.

V O T O (mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 93, IX, da CF dispõe que “
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos,
e fundamentadas todas as decisões
, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação
” (
grifei
e destaquei)
, sendo vedado ao Poder Judiciário, portanto, a prolação de decisão sem motivação/fundamentação.

E o art. 458 do CPC, que define os requisitos essenciais da sentença, dispõe o seguinte:

“ Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem”.

A respeito da fundamentação das decisões judiciais, trago a lição de Nelson Nery Júnior:

“Fundamentar significa o magistrado dar as razões, de fato e de direito, que o convenceram a decidir a questão daquela maneira. A motivação tem implicação substancial e não meramente formal, donde é lícito concluir que o juiz deve analisar as questões postas a seu julgamento, exteriorizando a base fundamental de sua decisão”.
(Princípios do Processo Civil na Constituição Federal, 3a ed., Revista dos Tribunais, 1996, p. 170).

Ao realizar o julgamento do pleito autoral de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, longe da afirmada ausência de fundamentação, ou mesmo de mera insuficiência retórica no tocante à abordagem dos aspectos essenciais do problema, o MM. juiz repeliu esse aspecto da pretensão sob os seguintes fundamentos:

“
O dano moral constitui prejuízo decorrente da dor imputada à pessoa, em razão de atos cujas consequências ofendem, indevidamente, seus sentimentos, provocando constrangimento, tristeza, mágoa, ou atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral, definindo-o José Eduardo Callegari Cenci, inspirado em Wilson Melo da Silva,
‘como aquele que diz respeito às lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural - não jurídica - em seu patrimônio de valores exclusivamente ideais, vale dizer, não econômicos. Na conformidade desta doutrina, o dano moral teria como pressuposto ontológico a dor, vale dizer, o sofrimento moral ou mesmo físico inferido à vítima por atos ilícitos, e face de dadas circunstâncias...’
, acentuando esse doutrinador que o ‘
Dano moral é, em síntese, o sofrimento experimentado por alguém, no corpo ou no espírito, ocasionado por outrem, direta ou indiretamente derivado de ato ilícito’.
(‘Considerações sobre o dano moral e sua Reparação’, RT 638/46).

Como frisado anteriormente, o dever de indenizar encontra suas diretrizes no art. 186 do Código Civil, ao preconizar que todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano, advindo dessa norma que o dever ressarcitório exige a presença da culpa. A propósito, J.M. Carvalho dos Santos ensina que:
‘O essencial para ver a responsabilidade civil não é somente a imputabilidade; é preciso também que o fato seja culposo, isto é, contrário ao direito. A palavra culpa é empregada aí não no seu sentido restrito, mas no seu significado mais lato, abrangendo até o dolo. O nosso legislador, não se afastando da doutrina tradicional, conserva a responsabilidade civil com fundamento na culpa, provocada ou presumida, não acolhendo a nova teoria da responsabilidade sem culpa, tal como quer ‘Unger’, e outros juristas de não menor porte’.
(‘Código Civil Brasileiro Interpretado’, vol. III, 15a edição, pág. 320/321).

O dever de indenizar, como é sabido, nasce da conjugação de três elementos, quais sejam, a existência do dano resultante da prática de um ato ilícito, e do nexo causal entre o primeiro e o segundo. No caso do dano moral, é notório que não se exige a prova efetiva do dano. Todavia, é mister que o dano alegado advenha de ato ilícito. Assim, é bastante a demonstração da efetiva ocorrência do fato gerador do pleito de dano moral.

Além disso, para configurar o dano moral não basta mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, sensibilidade exacerbada. Só deve ser reputado como causador do dano moral o ato que agride os direitos da personalidade e gere dor física ou moral, vexame e sofrimento que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar.

Pois bem. Tratando-se a energia elétrica de bem indispensável às pessoas, fornecida por meio de serviço público subordinado ao princípio da continuidade da prestação, consideram-se incontroversos e passíveis de indenização os transtornos e os aborrecimentos causados ao consumidor que se vê impossibilitado de usufruir dela, em sua residência, em decorrência de indevida suspensão do serviço ou ilícita negativa da prestação do serviço.

Nesse ínterim, é cediço que não é todo e qualquer ato comissivo ou omissivo praticado pela ré que gera o direito ao ressarcimento, cumprindo à parte, que se entende lesada, demonstrar a ocorrência do ato, o dano sofrido (material ou moral) e o nexo causal entre o fato administrativo e o dano daí advindo.

Ou seja, desde que efetivamente verificado o dano, a sua reparação é devida, encontrando proteção no texto constitucional, como direito fundamental, independente dos reflexos patrimoniais advindos do referido dano.

O Prof. Yussef Said Cahali tece interessantes considerações acerca do conceito de dano moral:
(...) é a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.) e dano que molesta a parte efetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante, etc.) e dano moral puro (dor, tristeza, etc.) (...)’
. (Dano Moral. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo 1998, 2a edição. p. 20).

Com efeito, o ônus da prova do dano moral é de quem o alega, cumprindo, à autora, a incumbência de comprovar a ocorrência do ato ilícito, o dano causado e o nexo causal entre o ato e o dano, nos termos do estabelecido no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Analisando detidamente os documentos trazidos ao processo, extrai-se que o dano moral declarado pela requerente não restou comprovado.

A meu ver, a emissão da cobrança de suposto débito existente não importa, automaticamente, em reparação por dano moral, sobretudo se não houve, no presente caso, interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Nessa linha, vê-se que o autor não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de efetivo dano moral, não havendo qualquer comprovação de que os seus atributos da personalidade tenham sido violados a ponto de causar-lhe constrangimentos, perturbações, ou desequilíbrios psíquicos. Mera alegação de abalo moral não se mostra suficiente à configuração do dano.

Sobre o tema, eis a jurisprudência:

(...)

Em sendo assim, a pretensão da autora em ser indenizada por dano moral por ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica não é o bastante, mesmo porque, a mesma restou obstada pela decisão (fls.54/56 ID-11932011)
”
– cf. Id. no 80088972.

À vista dessa extensão e consistente fundamentação, que nada mais deixa à complementação nesta sede de reexame, seria o caso de se repelir a infundada crítica recursal só com apoio no próprio discurso sentencial.

A alegada falta, ou mera carência de fundamentação não se verifica, pois, com efeito, o douto julgador bem expôs os fundamentos pelos quais se convenceu de que a hipótese em exame não se amoldava ao disposto no art. 186 do CC, indicando de forma clara e inequívoca as motivações que o levaram a indeferir o pleito indenizatório, cumprindo, assim, a exigência do art. 93, IX, da CF, e a do art. 458, II, do CPC.

A apelante afirma que a r. sentença carece de fundamentação quanto à rejeição do pedido de indenização, porque, segundo diz, como a ré/apelada se tornou revel, a procedência integral de seus pleitos haveria de ser proclamada em razão da presunção de veracidade que milita em seu favor; na verdade, o enfoque recursal da questão mostra que o problema não está propriamente na carência de fundamentação, mas no inconformismo da apelante com o indeferimento fundamentado do pedido indenizatório, porquanto, na visão da recorrente, o juiz deveria ter fatalmente condenado a ré com apoio na presunção de veracidade, esta que, como bem sabemos, justamente por não ser absoluta, não se sobrepõe à verdade jurídica e factual perfeitamente demonstrada nos autos.

O art. 344 do CPC/2015 estabelece que, se “
o réu não contestar a ação, será revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
”.

Não obstante a revelia da parte ré/apelada,
conforme leciona Nelson Nery Junior, “
a presunção de veracidade dos fatos alegados, em consequência da revelia, não é absoluta, podendo ceder ante a evidência dos autos, de acordo com o livre convencimento do juiz
” (Código de processo civil comentado, 11a Ed.,São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

O feito da revelia é a presunção de veracidade quanto às alegações fáticas deduzidas pela parte autora na petição inicial, mas desde que o conjunto probatório dê suporte à narrativa fática e não contrarie a convicção do julgador, de modo que a decretação revelia do réu, por si só, não tem como resultado automático a procedência do pedido, tampouco impede a apreciação das questões de direito.

Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CIVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO
REVISIONAL
. 1.
Revelia
. Não incidência do efeito previsto nos artigos 341 e 344 do NCPC, tendo em vista que a
matéria
objeto da demanda é eminentemente de
direito
. (...). RECURSO PROVIDO EM

PARTE.(TJRS - Décima Quarta Câmara Cível - Apelação Cível No 70082705468 – Rela. Desa
Judith dos Santos Mottecy -
Julgado em 26.09.2019)

EMENTA: VOTO MÉDIO: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - ENCARGOS MORATÓRIOS. (...).APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - NULIDADE CONTRATUAL - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INICIAL - INOCORRÊNCIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS - CLÁUSULAS ABUSIVAS - AUSÊNCIA DE PROVAS - TARIFA DE CADASTRO - INÍCIO DA RELAÇÃO - POSSIBILIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS - LEI DE USURA - INAPLICABILIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - CONTRATAÇÃO EXPRESSA - LEGALIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - NÃO PREVISTA - ENCARGOS MORATÓRIOS. (...). A presunção de veracidade como efeito da revelia é relativa e diz respeito tão somente aos fatos alegados pelo autor, pelo que não conduz a procedência automática do pedido do autor, sobretudo nos casos em que discutida apenas matéria de direito. (...). (TJMG - 15a Câmara Cível - Apelação Cível no 1.0479.13.012992-3/001 – Rela Desa.
Valéria Rodrigues Queiroz
- Julgamento em 16/05/2019 – DJE em 28/05/2019)

O julgador monocrático bem analisou o quadro fático probatório, e concluiu que a hipótese não se amolda ao disposto no art. 186 do CC; nesse ponto, como a apelante se limitou à arguição de nulidade da r. sentença à falta de fundamentação, o que de modo algum está configurado, compete a este eg. Tribunal se deter a apenas à análise da tese recursal deduzida, a qual, porém, fica inteiramente rechaçada pelos fundamentos já expostos.

Por essas razões
,
nego provimento ao recurso
.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021